Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-94.1997.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003072-94.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAURICIO GOMES BEZERRA (APELADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), MAURICIO GOMES BEZERRA - CPF: 053.322.301-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0003072-94.1997.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Maurício Gomes Bezerra.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HOMOLOGAÇÃO LAUDO CONTADOR JUDICIAL – JUROS DE MORA DEVIDOS – PROCESSO EXECUTIVO – EXTINÇÃO – FUNDAMENTO NOS ARTIGOS CNGC –
ERROR IN PROCEDENDO
– AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA ANULADA
.

Deve ser homologado o cálculo elaborado por perito judicial, quando verificado pelo juízo que seguiu corretamente o comando posto na decisão em relação aos honorários sucumbenciais, devendo incidir os consectários legais.

A
ausência da localização de bens do devedor para satisfação do débito não enseja a extinção do feito, mas sim a suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0003072-94.1997.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Maurício Gomes Bezerra.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra
Maurício Gomes Bezerra
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo n.o 01 apurado pela contadoria, julgando extinto o processo em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono do executado, nos termos do art. 924, II, do CPC. Ainda, nos mesmos autos, julgou e declarou extinto o processo executivo, na forma prevista no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis em nome do executado.

Inconformado, o banco apelante esclarece se tratar de processo de execução movido contra Maurício Gomes Bezerra, e que, após a oposição de embargos à execução, o apelado requereu o cumprimento de sentença dos referidos embargos à execução no bojo do processo executivo, gerando tumulto processual no processo originário.

Aduz que o magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, do qual o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, todavia, antes do julgamento deste, proferiu sentença extinguindo o feito executivo, resultando na perda do objeto do agravo. Desta forma, alega trazer no presente recurso, as matérias relativas à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, também, em relação ao processo de execução de título extrajudicial.

Em relação à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, defende que o valor cobrado pelo apelado está demasiado acima do que foi determinado em sentença dos embargos à execução, sendo imperiosa a reforma da decisão
a quo
para apontar como correto o valor descrito pela Contadoria no cálculo n.o 02, que perfaz a quantia de R$276.969,60.

Em relação à sentença que extinguiu o processo executivo, alega que em momento algum houve ausência de interesse processual do apelante, de modo que foram localizados bens imóveis passíveis de penhora, o que caracteriza interesse do apelante em prosseguir com a ação. Além disso, defende que o apelado causou tremendo tumulto processual ao cobrar os honorários fixados em embargos no presente feito, sem abertura de incidente específico ou cobrança nos próprios autos dos embargos à execução, de modo que possui interesse em prosseguir visando o recebimento do seu crédito.

Ainda, afirma que inexistiu inércia de sua parte, uma vez que não se observou a aplicação do enunciado da súmula 240 do STJ. Assevera que inexistiu requerimento da parte apelada que possibilitasse a extinção processual, razão pela qual, equivocada a sentença atacada.

Ao final, requer a anulação da sentença, a fim de que sejam afastadas ambas as decisões de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como de extinção da ação de execução.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 195944278), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0003072-94.1997.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Maurício Gomes Bezerra.

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.,

ajuizou no ano de 1.997, ação de execução de título extrajudicial em face de Maurício Gomes Bezerra, objetivando o recebimento das operações de Cédula Rural Pignoratícia no 95/00089-5, com vencimento em 30/05/1996, Cédula Rural Pignoratícia no 95/00090-9, com vencimento em 30/09/1996 e Cédula Rural Pignoratícia no 95/00082-8, com vencimento em 03/09/1996.

O devedor, ora apelado, apresentou embargos à execução, que foram julgados parcialmente procedentes, sendo a instituição bancária embargada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor devido, a ser devidamente apurada em perícia contábil.

No presente processo executivo, realizada a perícia contábil, o perito do juízo concluiu que os honorários advocatícios devidos ao advogado do executado seria no montante de R$ 207.161,80 (duzentos e sete mil cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), valor este calculado até o dia 31.01.2018 (id. 195944688 - Pág. 29).

Intimado a manifestar-se sobre a conclusão do laudo pericial complementar, o banco apelante concordou expressamente, protocolando sua concordância no dia 02.01.2019 (id. 195944688 - Pág. 33).

Diante da concordância, o douto magistrado homologou o cálculo/complementação realizado pelo perito contábil, determinando a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, promoverem o andamento do feito (id. 195944688 - Pág. 38).

Na sequência, em 09.03.2020, o advogado do executado manejou o cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil (id. 195944688 - Pág. 45), requerendo a intimação para pagamento no valor de R$ 207.161,80.

Em decisão proferida no id. 195944692 - Pág. 124, o juízo determinou a intimação do banco apelante para manifestar sobre o referido pedido formulado pelo causídico, sobrevindo simples petição da instituição, requerendo apenas dilação de prazo para manifestação.

Não obstante, verifica-se que não houve manifestação da instituição bancária quanto ao pagamento ou qualquer impugnação, sobrevindo diversos pedidos da parte apelada no sentido de receber os honorários advocatícios.

A par disso, no dia 03.12.2022, o advogado/exequente reiterou pedido urgente, visando o recebimento da verba honorária sucumbencial, aportando valor atualizado no montante de R$ 429.662,26 (id. 195945188)

O juízo chamou o feito à ordem, determinando a intimação do banco executado quanto aos honorários na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, para pagamento espontâneo do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código (id. 195945190).

O Banco do Brasil apresentou na oportunidade, impugnação ao cumprimento de sentença (id. 195945193), garantindo o juízo e alegando excesso de execução no valor de R$ 172.096,76. Afirma que o credor apresentou cumprimento de sentença no importe de R$ 447.655,52, referente aos honorários advocatícios, todavia, o laudo complementar homologado no dia 28.05.2018, teria apurado o débito no importe de 207.161,80. Deste modo, defende que não houve mora do banco, uma vez que não havia se iniciado o cumprimento de sentença e, por isso, a primeira intimação para pagamento deveria ocorrer a partir de 27.02.2023, cujo valor apenas corrigido (sem incidência de juros de mora), corresponderia à R$ 275.558,76.

Diante da divergência de valores, o magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (id. 195945197), que apresentou dois cálculos, informando:

“O Banco do Brasil alega que não cabe aplicação de juros moratórios no cálculo dos honorários, já que foi intimado para pagamento somente em 27/02/2023, efetuando o depósito da Garantia do Juízo em 06/03/2023, portanto dentro do prazo legal.

Já o credor Antônio Augusto Calderaro Dias, manifestou-se em Id 112167823, informando suas razões para que o valor dos honorários seja atualizado com aplicação de juros moratórios de 1% a.m.

Como a Contadoria não detém competência decisória, optou pela realização de 02 (dois) cálculos, um com aplicação dos juros e outro sem aplicação, para que V. Excelência possa homologar aquele que atende aos requisitos da lei.
”

Diante disso, o douto magistrado homologou o cálculo n.o 01, nos termos pretendidos pelo credor, com aplicação de juros moratórios, informando que havia sido realizado nos parâmetros devidos (id. 195944258).

Em face dessa decisão, o apelante manejou recurso de agravo de instrumento n.o 1010087-15.2023.8.11.0000, que restou, todavia, prejudicado, uma vez que na sequência, o juízo preferiu sentença de extinção do processo executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis em nome do executado e da impossibilidade de eternização do processo.

Inconformado, o banco apelante recorre.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a razão acompanha o recorrente apenas em parte. Explico.

De proêmio, verifico tratar-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa.

O referido cumprimento de sentença foi manejado no dia 09.03.2020, visando o recebimento dos honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil (id. 195944688 - Pág. 45).

Veja-se que a instituição bancária confirmou expressamente que estava de acordo com a complementação do laudo pericial e o valor devido a título de honorários sucumbenciais (R$ 207.161,80), de modo que expressou sua ciência inequívoca quanto ao valor devido, não efetuando o pagamento ou apesentando qualquer impugnação à época.

Assim, com a devida vênia, descabida a alegação de que não houve mora por parte do banco executado, mormente porque, não cumprida a obrigação, deverá o devedor responder pelo prejuízo que sua mora der causa, abrangendo os juros e consectários legais.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado neste ponto:

“Portanto, in casu, forçoso reconhecer necessária a incidência dos encargos de mora sobre o montante devido nos termos definidos no título executivo judicial. Diante disso, considerando que o cálculo homologado na decisão de Id 58186114 - Pág. 38, que aportou aos autos especificamente no Id 58186114 - Pág. 29 (R$ 207.161,80 – 28/05/2018), já restou com incidência das atualizações devidas, devem ser apurados tão somente a partir desta data.

Assim, deve-se apurar o montante da dívida a partir do cálculo homologado até o efeito levantamento dos valores pelo credor, considerando ainda o montante do incontroverso liberado.

Considerando todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença do banco de Id 112109871.

E, por fim, homologo o cálculo de no 01 apurado pela Contadoria, constante do Id 113246339 - Pág. 01/02, uma vez que realizado exatamente nos parâmetros devidos.
”

Portanto, deve o
decisium
ser mantido íntegro neste ponto.

Por outro lado, superada essa questão, em relação à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tenho que a razão acompanha o apelante. Deveras a sentença se mostra equivocada, comportando reforma, em que pese por outro fundamento. Explico.

Ao que se verifica do édito sentencial, o magistrado
a quo
entendeu pela inexistência de interesse processual, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, e, consequentemente, extinguiu o feito com base no art. 485, inc. VI, mas afirmando no bojo da decisão: “
com fundamento no art. 581, da CNGC/MT, entendo por bem julgar pela extinção do feito executivo.”
(id. 195944259).

Todavia, tais institutos são inaplicáveis à espécie, ainda que por analogia, em razão da existência de previsão legal na norma processual civil, notadamente nos arts. 921 e seguintes, incidentes também ao cumprimento de sentença na forma do §7o do citado artigo, que assim dispõem:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.”(...)

Deveras, apesar
do longo tempo de tramitação do feito, à mingua da localização de bens do devedor para satisfação do débito, não é hipótese de extinção do feito, mas sim de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC.

Nesse diapasão, não se mostra escorreita a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, seja pela ausência de interesse processual (art. 487, VI, do CPC), seja com base em dispositivos da CNGC, por existir regramento especifico para o caso, evidenciando
error in procedendo
.

Nesse sentido colaciono julgados em casos semelhantes.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MOLDES DO § 4o, DO ART. 53 DA LEI 9.099/05 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5o DA LINDB – NORMA CLARA E DISCIPLINADORA PREVISTA NO CPC – ART. 921 – SENTENÇA ANULADA.

1.

Nos termos do que preceitua o artigo 5o da LINDB, a analogia somente pode ser aplicada em falta de texto legal aplicável no caso concreto. Desta forma, prevendo o CPC a respeito de como deve nortear o processo de execução em toda sua extensão, não se vê possível, aplicar por analogia a Lei dos Juizados Especiais.

2.
Prevendo o art. 921 do CPC, que não encontrando bens o processo fica suspenso pelo prazo de um ano por despacho do juiz e decorrido este prazo inicia o lapso prescricional do título que embasou o processo de execução, considera-se uma inovação sem precedentes, a aplicação da Lei 9.099/05, extinguindo a execução e determinando expedição de certidão de crédito para mais tarde, o credor, encontrando bens, retorne no mesmo processo
.

3. Recurso conhecido e provido para que o feito tenha seu seguimento segundo os ditames estabelecidos ao processo de execução pelo CPC”.
(RAC n. 0006669-08.2004.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.10. 23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A Seção 29 do Provimento no 41/2016, 4a Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento no 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição no 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4o dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020. Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo”
(RAC n.

0003675-89.2013.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel.

Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.09.23 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença recorrida deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o regular processamento da ação executiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024